Tribunal: TJDFT
Processo: 0727052-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PREVIAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA, que, embora tenha reconvertido provisoriamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, indeferiu a expedição de mandado de prisão, determinando a realização de diligências periódicas para localização do apenado. O Parquet requer a imediata expedição do mandado de prisão, sob alegação de que compete ao sentenciado manter seu endereço atualizado, não sendo função do Judiciário ou do Ministério Público empreender diligências indefinidas para localizá-lo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata após a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade; (ii) estabelecer se foram esgotadas todas as diligências razoáveis de localização do apenado a justificar a medida coercitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é cabível nas hipóteses de não localização do apenado ou de descumprimento injustificado da pena, nos termos do art. 181, § 1o, "a", da LEP, e art. 44, § 4o, do Código Penal.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admite a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata como medida cautelar, precedida de audiência de justificação, para salvaguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. No caso concreto, constatou-se que não foram esgotadas todas as tentativas razoáveis de localização do apenado, especialmente no endereço informado por ele próprio durante período em que esteve preso, o que impede a conclusão sobre eventual recalcitrância ou descumprimento deliberado.
6. É ônus da Defesa manter o endereço atualizado nos autos, mas isso não exime o Juízo da execução de promover diligências mínimas e razoáveis nos endereços já informados antes da adoção de medidas mais gravosas.
7. A reconversão provisória da pena foi corretamente mantida, mas condiciona-se a expedição de mandado de prisão ao prévio esgotamento das diligências no endereço registrado pelo próprio sentenciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata exige o esgotamento prévio das diligências razoáveis de localização do apenado.
2. A reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é possível quando o apenado não é localizado, mas não afasta a necessidade de observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Compete à Defesa manter o endereço atualizado nos autos, mas cabe ao Juízo da execução diligenciar nos endereços constantes no processo antes de determinar medidas coercitivas.